Tribunal: TJSP
Processo: 2248665-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição da alegação de nulidade – A agravante não explica por que deixou de noticiar a doença na primeira manifestação neste processo – Incontroverso que uma das advogadas era sua neta – Recurso manifestamente protelatório – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248665-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
RAIMUNDA ZILMAR DOS SANTOS, é agravada ELZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com condenação por litigência de má-fé. V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248665-68.2019.8.26.0000 - JV 21079
2
VOTO No 21079
AGRV.No: 2248665-68.2019.8.26.0000
COMARCA: PERUÍBE
AGTE. : RAIMUNDA ZILMAR DOS SANTOS
AGDO. : ELZA SILVA
Agravo de instrumento Execução Rejeição da alegação
de nulidade A agravante não explica por que deixou de
noticiar a doença na primeira manifestação neste processo
Incontroverso que uma das advogadas era sua neta

Recurso manifestamente protelatório Confirma-se decisão
- Nega-se provimento ao recurso, com condenação por
litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Elza Silva em face de
Raimunda Zilmar dos Santos, considerou que não há nulidade a
ser declarada.
Recorre a executada.
Reclama de ausência de fundamentação. Afirma
que sua incapacidade civil é notória e que sua anterior advogada
não foi intimada. Diz que o laudo demonstra que sua doença
(Alzheimer)
foi
identificada
em
08/02/2018,
antes
da
distribuição da presente execução.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248665-68.2019.8.26.0000 - JV 21079
3
A Procuradoria de Justiça apoia a decisão.
É o relatório.
Trata-se de execução por quantia certa fundada
em título executivo judicial.
A r. sentença de fls. 9/12 declarou a rescisão do
compromisso de compra e venda e condenou a autora
(executada) à devolução de 75% dos valores recebidos.
Ambas as partes apelaram.
O acórdão de fls. 13/22 deu parcial provimento
às apelações da autora e da ré e autorizou a primeira (executada)
a reter o equivalente a 10% do valor do contrato.
Esta execução teve início em março/2018 (fls.
5/7).
Em
sua
primeira
manifestação
datada
de
05/10/2018
(depois,
portanto,
do
alegado
diagnóstico),
a
executada nada disse sobre a doença de Alzheimer (fls. 28/29).
Somente
na
tentativa
de
conciliação
em
20/08/2019 é que seu advogado disse que a executada não estava
em condições de participar da audiência em razão da doença (fls.
44).
Houve pedido de suspensão do feito, mas não
de nulidade dos atos até então praticados (fls. 45).
Somente em setembro/2019, depois de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248665-68.2019.8.26.0000 - JV 21079
4
nomeado curador provisório na ação de interdição, houve tal
pedido (fls. 55).
O Ministério Público na origem considerou que
não há nenhuma nulidade, pois a ação de interdição somente foi
proposta um ano e meio após o diagnóstico, que uma das
advogadas da executada era sua neta e, portanto, a doença foi
ocultada (fls. 59/60).
A r. decisão agravada está fundamentada nesse
parecer (fls. 62).
A alegação de ausência de fundamentação
demonstra má-fé.
Não há nenhuma explicação pela falta de
noticia da doença na primeira manifestação da executada.
Incontroverso que uma das advogadas era a
neta.
Diante
desse
contexto,
este
recurso
é
manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC).
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso, com condenação da agravante por litigância de má-fé à
multa de 1% do valor atualizado da causa.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248665-68.2019.8.26.0000 - JV 21079
5